Tribunal: CARF
Processo: 13053.720155/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13053.720155/2016-68
RESOLUÇÃO
3401-003.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
3401-003.034, de 24 de fevereiro de 2026, prolatada no julgamento do processo
13053.720173/2016-40, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de
Oliveira e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu parcialmente o crédito
pleiteado no PER apresentado em formulário, conforme Anexo I da IN RFB no 1.300/2012, em
23/11/2016, referente a crédito presumido de Cofins não-cumulativa, período de apuração de
01/07/2012 a 30/09/2012, no valor original de R$ 360.699,62.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720155/2016-68
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação/restituição autorizada por lei. Cabe ao contribuinte o ônus da prova
da existência do crédito solicitado.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é
ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do
direito creditório demandado.

A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado no seguinte
tópico recursal:

DAS RAZÕES DE DIREITO QUE JUSTIFICAM A REFORMA DO ACÓRDÃO
HOSTILIZADO.

Por fim, solicita em síntese:
POR TODO O EXPOSTO, requer seja dado provimento a este recurso, para o fim de
reformar o Acórdão n. 108-033.343, proferido pela 31a Turma da DRJ08, em
09/12/2022, assegurando-se, assim, a homologação integral do pedido de
ressarcimento de créditos presumidos de COFINS, objeto do Despacho Decisório
consubstanciado nesse feito.
Na eventual hipótese de persistirem dúvidas, não obstante as provas e razões
colacionadas neste feito, que seja, então, determinada a realização das diligências
necessárias, tudo para que a questão seja apreciada na sua plenitude, em
conformidade com a verdade material.

É o relatório.

VOTO
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720155/2016-68
3
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto, entendo que ainda não se
encontra maduro para julgamento.
Como relatado, a Recorrente solicitou o ressarcimento de crédito presumido de
Cofins no valor de R$ 236.103,81, com base no art. 55 da Lei no 12.350/2010, que
concede crédito presumido sobre insumos vinculados à exportação de produtos
dos códigos NCM 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1, tendo optado pelo
método de rateio proporcional para calcular seu crédito, conforme previsto no
art. 9o, II, da IN RFB no 1.157/2011.
A i. Fiscalização deferiu parcialmente o crédito, reconhecendo apenas R$
147.681,22, tendo a i. Fiscalização utilizado da seguinte metodologia:
1. Obteve as notas fiscais eletrônicas via SPED/EFD-Contribuições;
2. Calculou a proporção entre receita de exportação e receita bruta total mês a
mês (§8o do art. 55, Lei 12.350/10);
3. Aplicou esse percentual sobre o valor de aquisição dos insumos; e
4. Aplicou as alíquotas de crédito presumido (0,495% PIS e 2,28% Cofins).

Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alegou que sua
metodologia e a da i. Fiscalização seria a mesma, entretanto, a i. Fiscalização teria
cometido os seguintes erros ao realizar os cálculos:

1° erro: receitas computadas indevidamente - a Fiscalização teria
considerado como vendas operação que não seriam de vendas, tais como, notas
fiscais de remessas e notas fiscais de transferências; e

2° erro: teria ocorrido rateio sobre rateio (duplicidade) – a Fiscalização
teria buscado os insumos no bloco M100 da EFD-Contribuições, que já contém
valores ajustados pelo rateio.

A DRJ manteve a glosa, por falta de provas, justificando que a Recorrente, em sua
Manifestação de Inconformidade, teria apresentado tão somente documentos de
identificação do representante legal e documentos societários, no entanto, não
apresentou sua própria EFD-Contribuições completa, planilhas detalhadas
demonstrando o cálculo, comprovação do alegado "erro" do auditor ao buscar
dados do bloco M100 e demonstração de que as notas de remessa/transferência
foram indevidamente consideradas.
A Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário discorrendo que a própria EFD-
Contribuições,
no
seu
sistema validador
(PVA),
já
calcula
e
aplica
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720155/2016-68
4
automaticamente a "relação percentual entre receita de exportação e receita
bruta total" quando o contribuinte escolhe o método de rateio proporcional.
Vale a leitura do seguinte trecho do Recurso Voluntário em que demonstra, no
meu convencimento, de forma verossímil, o equívoco cometido pela i.
Fiscalização. Confira-se:
“2.2 - Por se enquadrar na situação supramencionada, a Recorrente procedeu,
então, à apuração dos referidos créditos presumidos de PIS e COFINS, utilizando,
como base para tanto, os dados constantes nas suas EFDs-Contribuições, anexas ao
presente recurso e que sempre estiveram disponíveis nos sistemas eletrônicos da
RFB, nas quais constam as seguintes informações:
a) no REGISTRO 0111, o valor correspondente a cada um dos tipos de receitas
auferidas pela empresa (“Receita Tributada”, “Receita Não Tributada” e “Receita de
Exportação”), obtendo-se, a partir daí, a “relação percentual existente entre a
receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês”;
b) nos BLOCOS A, C, D e F, as notas fiscais pertinentes às operações geradoras dos
referidos créditos presumidos de PIS e COFINS, as quais são registradas sob os
Códigos de Situação Tributária (CST) n. 62 (“Crédito Presumido - Operação de
Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação”) ou 66 (“Crédito
Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-
Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação”);
c) nos REGISTROS M105 e M505, os créditos presumidos de PIS e COFINS apurados
pela empresa, mediante a aplicação das alíquotas previstas nos §§ 3o e 4o do art.
55 da Lei n. 12.350/20102, sobre o valor constante das notas fiscais, objeto do CST
n. 62, e o montante resultante da aplicação da “relação percentual existente entre
a receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês” sobre o
valor das notas fiscais, objeto do CST n. 66.
2.3 - Com base nesses registros/informações, a Recorrente apurou, em relação ao
2o trimestre de 2013, o valor de R$ 236.103,81, a título de créditos presumidos de
COFINS, conforme se comprova pelos registros supramencionados das suas EFDs-
Contribuições (em anexo), abaixo consolidados:

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720155/2016-68
5

2.4 - Como se vê, a própria EFD-Contribuições da Recorrente contém a informação
da base de cálculo a ser utilizada, para fins de apuração dos referidos créditos
presumidos de PIS e COFINS, cujo sistema já calcula (e aplica) automaticamente a
“relação percentual existente entre a receita de exportação e a receita bruta
total, auferidas em cada mês”, não se fazendo necessário, assim, que o
contribuinte realize ajustes e/ou cálculos apartados, para a obtenção da “base de
cálculo ajustada” prevista no § 8o do art. 55 da Lei n. 12.350/2010.
2.5 - Tanto é assim, que o próprio manual de preenchimento da EFD-Contribuições
(versão 1.35), publicado em 18/06/20213, orienta (e esclarece) nesse sentido,
senão vejamos:

2.6 - Logo, o pedido de ressarcimento de créditos presumidos de COFINS, no valor
de R$ 236.103,81, é consentâneo com as notas fiscais e demais informações
registradas na EFD-Contribuições da Recorrente e, por conseguinte, com a
metodologia de cálculo preconizada pelo art. 55, I a III, §§ 7o e 8o, da Lei n.
12.350/2010.
2.7 - Ocorre que o Auditor Fiscal, ao analisar a questão, (re)aplicou sobre a “base
de cálculo ajustada”, objeto dos REGISTROS M105 e M505 da EFD-Contribuições
(ver itens 2.3 e 2.4 retros), a “relação percentual existente entre a receita de
exportação e a receita bruta total, auferidas em cada mês”, apurando, de forma
inadequada, os aludidos créditos presumidos, diminuindo, assim, os valores a serem
ressarcidos para a empresa, a tal título, senão vejamos:

Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720155/2016-68
6
2.8 - Ao assim proceder, o Auditor Fiscal, além de inobservar a metodologia de
cálculo estabelecida no art. 55, I a III, §§ 7o e 8o, da Lei n. 12.350/2010, para a
apuração dos créditos presumidos de PIS e COFINS, desconsiderou as informações,
valores e cálculos consignados nas EFDs-Contribuições da Recorrente, o que
evidencia a insubsistência da “glosa”, ora combatida, e que foi equivocadamente
respaldada pela 31a Turma da DRJ08.”

A Recorrente juntou, ainda, documentos comprobatórios às fls. 435/445.
Por entender verossímeis as alegações da Recorrente demonstradas em sua peça
recursal, pautada nos Princípios da Verdade Material e do Formalismo Moderado,
e levando em consideração o disposto no art. 16, § 4°, ‘c’, do Decreto no
70.235/1972, proponho a conversão do julgamento em diligência para fins de que
a Unidade de Origem:
i.
Valide a autenticidade da EFD-Contribuições apresentadas, bem como os
valores declarados e demonstrados na peça recursal;
ii.
Confirme os percentuais de rateio alegados pela Recorrente para o
período em questão, em especial verificando o constante do Registro 0111 da EFD-
Contribuições, a saber: (a) se na própria declaração já consta a "relação percentual
existente entre a receita de exportação e a receita bruta total, auferidas em cada
mês", conforme disposto no § 8o do art. 55 da Lei no 12.350/2010 e (b) se os
percentuais declarados pela Recorrente coincidem com os registrados no sistema;
iii.
Verifique, também para o período em questão, o valor total das operações
registradas nos Blocos A, C, D e F da EFD-Contribuições sob os códigos de situação
tributária CST 62 (Crédito Presumido vinculado exclusivamente a receita de
exportação) e CST 66 (Crédito Presumido vinculado a receitas tributadas, não
tributadas e de exportação), a fim de se identificar a base bruta das operações
geradoras de crédito presumido;
iv.
Confirme se os valores nos registros M105/M505 correspondem aos
pleiteados pela recorrente;
v.
Caso entenda necessário, intimar a Recorrente para fornecer documentos
e esclarecimentos que entenda necessários para sua análise;
vi.
Elabore parecer conclusivo indicando, de forma detalhada, se há valor
glosado a ser revertido, com suas justificativas; e
vii.
Intimar a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o
prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.037 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13053.720155/2016-68
7
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 497
DF CARF MF
Original